Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706960-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRITÉRIOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DO PRESÍDIO. EPISÓDIO OCORRIDO HÁ MAIS DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AVALIAÇÃO QUE SOPESOU A FUGA. POSTERIOR PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NO BOM COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DA DECISÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o critério objetivo previsto no art. 83, III, alínea “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses), do Código Penal não limita o critério subjetivo contemplado na alínea “a” (bom comportamento durante o cumprimento da pena) do mesmo dispositivo, sendo, portanto, necessário que o sentenciado possua comportamento satisfatório durante a execução da pena, não havendo lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo. 2. A falta grave cometida pelo sentenciado pode ser valorada como comportamento carcerário insatisfatório, ainda que ultrapassado o prazo de 12 (doze) meses do cometimento da falta. 3. Todavia, uma vez reconhecido o bom comportamento carcerário do sentenciado, em data posterior à falta grave cometida pelo mesmo, para fins de progressão do regime, mostra-se desarrazoada a não valoração do mesmo critério para fins de concessão do benefício do livramento condicional. 4. Precedentes das Turmas Criminais e da Câmara Criminal deste tribunal. 5. Retorno dos autos à origem para reexame do requisito do livramento condicional postulado pelo agravante, limitado ao período posterior à decisão que considerou favorável o comportamento do apenado para fins de progressão de regime. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 83, inciso III, alínea “a” do Código Penal, sustentando que a análise do comportamento do apenado para fins de livramento condicional deve abranger todo o período de cumprimento da pena e não somente aquele posterior a decisão que defere a progressão de regime. Defende que a decisão combatida partiu da premissa equivocada de que a avaliação do comportamento realizado para a progressão de regime deve ser aproveitada para a concessão do livramento condicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023